Tribunal: TJMT
Processo: 0003267-02.2020.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SISTEMA AGRÍCOLA, AGRÁRIO E PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTAP/MT
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 3267/2020
Data de Julgamento: 05-08-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CAUSA SEM GRANDE COMPLEXIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. DISPENSÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material. Ausente qualquer desses vícios, devem ser rejeitados, sob pena de abrir-se a possibilidade rediscussão da matéria já debatida pelo Colegiado.
O acórdão embargado não incorreu em qualquer vício, tendo fundamentado adequadamente as razões pelas quais houve a redução do percentual da verba honorária fixada na sentença.
Os embargos de declaração não se prestam apenas para fins de prequestionamento, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC
Embargos rejeitados.
EMBARGANTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SISTEMA AGRÍCOLA, AGRÁRIO E PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTAP/MT
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SISTEMA AGRICOLA, AGRÁRIO E PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face do v. acórdão de fls. 130/134, que proveu o Recurso de Apelação n. 143894/2016 interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reduzir o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença para 10% sobre o valor atualizado da causa.
Nas razões recursais, sustenta a inexistência de razoabilidade e proporcionalidade no percentual de honorários definidos.
Alega que já se passaram 8 (oito) anos da propositura da demanda e que reduzir a verba honorária para o patamar mínimo quando o valor da causa é irrisório, torna os próprios honorários ínfimos.
Requer, então, sejam acolhidos os embargos para sanar o vício apontado.
Em contrarrazões, a fls. 148/149, o Embargado diz que os aclaratórios contem nítida pretensão de rediscutir matéria já apreciada, e por tal razão pede sejam rejeitados.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao argumento da existência de omissão no acórdão embargado, que teria reduzido o percentual da verba honorária em patamar ínfimo que não remunera o serviço do causídico.
Com efeito, como se sabe, os embargos de declaração trata-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15[1].
Omissão segunda abalizada doutrina “ refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC) – Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715]
O vício da omissão apontado seria a redução do percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença em 15%, para 10%, sobre o valor atualizado da causa.
Dessarte, é clara a ausência de omissão no acórdão embargado, já que o ponto quanto à verba honorária foi nitidamente enfrentado no acórdão embargado, onde o Colegiado decidiu pela redução para o percentual mínimo por não apresentar a demanda sub judice maior complexidade, por dispensar dilação probatória, a justificar o arbitramento acima do mínimo.
Ao que se afigura, o embargante pretende pela via dos aclaratórios, a rediscussão da matéria já amplamente debatida pela Câmara, o que é incabível pela via dos aclaratórios, cujo pressuposto é o esclarecimento, complemento, ou correção material da decisão, vícios estes ausentes no presente caso.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os EMBARGOS, sob pena de se abrir a possibilidade de REDISCUSSÃO da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Quanto ao prequestionamento, os embargos não se propõem a essa finalidade, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC .
Com essas considerações, conheço dos presentes aclaratórios e, no mérito, os REJEITO, mantendo incólume o v. acórdão recorrido.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.